Tribunal: TJMT
Processo: 1007831-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007831-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), CLARISMUNDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 490.858.249-15 (AGRAVANTE), MARIA REGINA SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 359.605.401-00 (AGRAVANTE), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% - POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STJ, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento. Contudo, o
art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso em testilha, em que pese as alegações do agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família
, o que não restou comprovado pelo agravante.

A jurisprudência do STJ tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA REGINA SALVIANO DOS SANTOS e CLARISMUNDO SILVA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1011009-06.2018.8.11.0041, movida em seu desfavor por MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG. ARQ. E AGRONOMIA, que manteve sua decisão que determinou o bloqueio on-line das contas bancárias dos Agravantes em valores inferiores a 40 salários-mínimos.

Em suas razões, alega a parte agravante que os valores constritos não são excedentes ao equivalente a quarenta salários mínimos, pelo que, absolutamente impenhoráveis segundo a regra do art. 833, X, do CPC e segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Afirmam os Agravantes que mal conseguem se manter, pelo que, exigir-lhes que o pouco recurso de que dispõem seja destinado para exclusivamente ficar numa aplicação sem que seja possível efetuar movimentação é, talvez, um pouco de mais, desumano, pois precisam comer; tem despesas básicas ligadas a sua própria sobrevivência.

Defendem que se trata de valores impenhoráveis à luz do artigo 833, inciso X, do CPC, bem como que a impenhorabilidade em valores inferiores à 40 salários mínimos atinge, também, saldos em conta corrente.

Por fim, anota que a simples movimentação financeira não é capaz de ensejar a fraude um desvirtuamento de aplicações financeiras.

Pede pela concessão de liminar para determinar a liberação das contas bancarias dos Agravantes e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo mantendo-se a liminar recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 164363664).

Contraminuta da parte agravada (ID 165261674).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 165455273).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução ajuizada por MÚTUA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA em face de MARIA REGINA SALVIANO DOS SANTOS e CLARISMUNDO SILVA DOS SANTOS, alegando que celebrou contrato de mútuo RB7 no 1070108/2016 com o Executado em 17/03/2016, emprestando a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os Executados deixaram de efetuar os pagamentos, tendo ensejado no vencimento de todas as parcelas, conforme previsto no Item VIII do referido Contrato.

Assim, a Exequente tornou-se credora dos Executados no montante líquido, certo e exigível de R$ 30.753,69 (trinta mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), quantia atualizada monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e aplicação de multa de 2% (dois por cento).

Após diversas tentativas infrutíferas de composição amigável, a Exequente não teve outra opção senão requerer o auxílio do Judiciário para receber o seu crédito.

Citada, a parte devedora quedou-se inerte, de modo que a Exequente requereu a penhora on line, via SISBAJUD, nas contas financeira do Executado até o montante da dívida.

Deferida a penhora online, houve o bloqueio do valor de R$ R$ 1.006,79 (trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos) em contas bancárias da Executada MARIA REGINA SALVIANO DOS SANTOS e de R$ 3.697,80 em contas bancárias do Executado CLARISMUNDO SILVA DOS SANTOS.

A parte Executada manifestou nos autos, arguindo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, vez que inferiores a 40 salários mínimos.

Assim, requereu a invalidação da constrição dos valores constantes em suas contas bancárias listadas, liberando-se incontinenti os mesmos diretamente nas próprias contas bloqueadas ou, em não sendo possível, mediante a expedição de alvará.

Ao analisar a manifestação, o Juízo afastou a tese de impenhorabilidade e indeferiu o pedido de desbloqueio.

Porém, inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso X, prevê a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família.

Cuida-se de garantia do mínimo existencial ao executado, em observância ao princípio da dignidade humana.

Como sabido o c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Todavia, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

Contudo, dos extratos bancários colacionados aos autos de origem (ID 112103328), a fim de comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta poupança, inobstante a conta bloqueada ter o status de conta poupança, observa-se que há movimentação compatível com a de conta corrente, isso porque, com frequência, são efetuados saques e pagamentos.

Ademais, não restou comprovado que o valor bloqueado é exclusivamente proveniente de salário e tampouco de aposentadoria, ônus esse que o executado não se desincumbiu.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA

ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pelo agravante.

Aliás, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

É possível, portanto, que a aferição dessas condições conduza, no caso concreto, à limitação da penhora a 30% do saldo total disponível em conta poupança.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravante.” (N.U 1012587-64.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020)

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do julgamento: 06/02/2020)

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023